Tribunal: TJSP
Processo: 1013583-94.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa não verificado. Conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a extensão dos danos. Atraso do licenciamento do veículo da vítima que, embora constitua infração administrativa, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil e consequente dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado com base

Ementa:
Apelação. Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa não verificado. Conjunto probatório coerente e suficiente para demonstrar a extensão dos danos. Atraso do licenciamento do veículo da vítima que, embora constitua infração administrativa, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil e consequente dever de indenizar. Quantum indenizatório fixado com base no orçamento de valor mais baixo, proveniente de empresa idônea. Apelante que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os preços elencados no orçamento sejam abusivos ou destoem da média praticada pelo mercado em relação a produtos e serviços de mesma qualidade e especialização. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013583-
94.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes OSVALDO
BERNADES FERREIRA SOBRINHO (ESPÓLIO) e FATIMA DO ROSARIO
MARCOS (INVENTARIANTE), é apelada RENATA ELEN PERDONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23016
Apelação Cível 1013583-94.2018.8.26.0037
Araraquara
Apelantes: Osvaldo Bernades Ferreira Sobrinho e Fatima do Rosario Marcos
Apelado: Renata Elen Perdona
Paulo Luis Aparecido Treviso
Apelação. Acidente de Trânsito. Indenização por
danos materiais. Cerceamento de defesa não
verificado.
Conjunto
probatório
coerente
e
suficiente para demonstrar a extensão dos danos.
Atraso do licenciamento do veículo da vítima que,
embora constitua infração administrativa, não tem o
condão de afastar a responsabilidade civil e
consequente
dever
de
indenizar.
Quantum
indenizatório fixado com base no orçamento de
valor mais baixo, proveniente de empresa idônea.
Apelante que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que os preços elencados no orçamento
sejam abusivos ou destoem da média praticada pelo
mercado em relação a produtos e serviços de mesma
qualidade e especialização. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença de fls. 209/211 que, nos autos de ação de indenização por danos materiais,
julgou o mérito procedente para condenar o Espólio réu ao pagamento de
indenização, com o fito de ressarcir os danos materiais sofridos, no valor de
R$13.518,36 (treze mil quinhentos e dezoito reais e trinta e seis centavos), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e correção monetária desde a
citação. Condenou o réu, ainda, ao pagamento das verbas de sucumbência, arbitrados
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios da justiça gratuita.
Inconformado, apela o Espólio réu. Destaca, inicialmente, a
existência de cerceamento de defesa, haja vista a necessidade de realização de perícia
no veículo objeto da colisão, com o escopo de verificar se os danos causados são
provenientes, ou não, do acidente objeto da controvérsia. Defende, ainda, que o
veículo da apelada estava com o licenciamento atrasado, razão pela qual não poderia
estar transitando, mas sim, deveria ficar estacionado dentro da residência de seu
proprietário. Aponta, o valor da indenização resulta em enriquecimento ilícito, haja
vista que o preço praticado pela Fiat é praticamente o dobro de outras oficinas.
Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, julgando-se improcedente o pedido
inicial (fls. 213/218).
Houve reposta (fls. 221/227).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
De proêmio, consigne-se que a temática relativa à suposta
excludente de responsabilidade pelo acidente não foi devolvida à apreciação da
instância recursal, razão pela qual tão questão não será analisada neste voto.
Quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, com
efeito, todas as questões relevantes para o esclarecimento dos fatos foram
exaustivamente examinadas, notadamente ante a suficiência da prova documental, a
qual ofereceu todos os subsídios necessários para a formação de satisfatório juízo de
cognição exauriente.
Desse modo, o Magistrado a quo entendeu corretamente que não
havia a necessidade de dilação probatória para a produção de prova pericial, como
requer o espólio apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se depreende dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do livre convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e cabe a
ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se
as provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a
produção de outras implica a prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento adotado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá
diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a
questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova
em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento
de defesa quando desnecessária a produção da prova
pretendida (REsp 226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 24.06.2003,
DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da
persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de
seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender
aplicável ao caso concreto, constantes dos autos. Nada
obstante, competelhe rejeitar diligências que delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual. 15.
Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da decisão
que dispensou a produção de prova pericial na hipótese dos
autos.
16. Agravo regimental desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min.
Luiz Fux j. 18.05.2010)
Realmente, tem-se que os documentos acostados ao processo são
suficiente para provar, de forma cabal e satisfatória, a extensão dos danos sofridos
pelo veículo da parte autora.
Isso porque, consoante bem salientou o Juízo a quo, há
compatibilidade, similaridade e coerência entre os danos demonstrados pelas fotos
de fls. 40/51, as avarias e peças danificadas relatadas pela autoridade policial no
Boletim de Ocorrência (fl. 29) e as peças e serviços necessários para o reparo do
bem, pormenorizadamente descritos no orçamento de fl. 52, fornecido por
concessionária autorizada da marca “Fiat”. Aliás, ressalte-se que, diferentemente do
que aduz o apelante, os orçamentos apresentam diferenças mínimas entre si, sendo
que a necessidade de troca dos itens mais caros e relevantes (como portas traseira e
dianteira, moldura, para-lama, retrovisor, aro de roda, pneu etc) é compartilhada
pelos dois documentos, circunstância que apenas reforça a suficiência dos
documentos acostados aos autos para a aferição da extensão dos danos.
Assim, tem-se que o resultado da prova enquanto análise
sistemática de todos os elementos probatórios constantes dos autos formou um
mosaico harmônico, coeso, coerente e robusto, que conduz a um juízo de certeza
acerca da extensão e limites dos danos provenientes do acidente, razão pela qual se
fazia mesmo desnecessária a produção de qualquer outra prova. Neste sentido,
confira-se entendimento desta C. Câmara em caso parecido:
“ACIDENTE DE TRÂNSITO
Pretensão regressiva
deduzida por seguradora em face das responsáveis pela
reparação do dano julgada procedente
Orçamento e
notas fiscais apresentados pela seguradora compatíveis
com os danos registrados nas fotografias que instruem a
inicial Perícia no veículo prejudicada em razão do seu
conserto Cerceamento de defesa não caracterizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença mantida Verba honorária advocatícia majorada
para 20% do valor atualizado da condenação, a termo do
disposto no artigo 85, parágrafo 11, do NCPC Apelação
não
provida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1007554-
98.2017.8.26.0704; Relator (a): Sá Duarte; 33a Câmara de
Direito Privado; j. 24/06/2019)
De outro lado, ao menos à luz dos limites objetivos e subjetivos
desta demanda, tem-se por absolutamente irrelevante o fato de o veículo da autora
estar com o licenciamento atrasado. Consoante já decidido no âmbito deste E.
Tribunal de Justiça, a ausência de licenciamento consubstancia irregularidade que
fica restrita à seara administrativa, de modo que não tem o condão de afastar o
reconhecimento da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Colisão
entre veículos. Sentença de procedência. Apelação do réu e
da denunciada. Culpa do réu por infração ao art. 36 do
CTB. Imprudência ao adentrar na via. Ausência de
licenciamento
do
veículo
que
é
mera
infração
administrativa e não afasta a responsabilidade do
causador do acidente. Precedentes. Danos morais in re ipsa
configurados e mantidos em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Danos materiais reduzidos. Valor do reparo que supera o
valor de mercado do veículo. Perda total configurada.
Indenização que deve corresponder ao valor de mercado
pela tabela Fipe da época do acidente, com correção e
juros desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).
Descabimento de condenação em honorários na lide
secundária por não ter a denunciada apresentado
resistência
à
denunciação. Sentença
parcialmente
reformada. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação no 1005320-12.2014.8.26.0038; Relator
(a): L. G. Costa Wagner; 34a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22/03/2019)
Por fim, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte
autora. Conforme já decidido no âmbito deste E. Tribunal de Justiça, os danos
materiais decorrentes deste tipo de evento podem ser comprovados pela juntada de
orçamentos provenientes de prestadores de serviços/vendedores idôneos. (TJSP;
Apelação Cível 0073651-92.2011.8.26.0224; Relator (a): Gilberto Leme; 35a Câmara
de Direito Privado; j. 05/12/2016). E, no caso dos autos, inexiste qualquer razão para
questionar a idoneidade dos orçamentos colacionados às fls. 52 e 53. Aliás, destaque-
se que o orçamento que apresenta menor valor, do qual foi extraído o quantum
indenizatório fixado, é proveniente de uma concessionária autorizada da Fiat,
circunstância que reforça a idoneidade de tal documento.
Ademais, caberia à parte apelante, à luz de seu ônus probatório
estático prefixado pela regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
demonstrar eventual inidoneidade do orçamento de fl. 52, ou provar que os preços lá
estabelecidos apresentavam notória e injustificável discrepância em relação à média
de mercado e em relação aos prestadores de serviço dotados da mesma especialização
e qualidade. Porém, não produziu qualquer prova neste sentido, embora fosse de
encargo notadamente simples, que poderia ser observado mediante a juntada de
pesquisas e orçamentos acerca do preço das peças e serviços indicados nos
documentos juntados pela autora.
Ainda, tem-se por irrelevante a escolha da autora pela
concessionária autorizada da Fiat. Conforme bem salientado pelo Juízo a quo, a parte
lesada, para a reparação dos prejuízos e restabelecimento do status quo anterior ao
evento danoso, pode escolher a compra de peças originais, bem como a realização de
serviços junto a empresa de sua confiança, que, no caso, é uma concessiona ́ria
autorizada pela montadora de seu veículo. Neste sentido:
“Apelação Cível. Acidente de trânsito. Ação regressiva de
reparação de danos. Sentença de procedência. Apelo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réus. Veículo dos réus que teve problemas no freio.
Boletim de ocorrência assinado pela corré e depoimento
da única testemunha ouvida nos autos que corroboram a
culpa dos réus pelo acidente. Peças e serviços necessários
para o reparo do veículo segurado. Demonstração por
meio de orçamento. Desnecessidade de realização de três
orçamentos. Proprietário do veículo que pode optar por
profissional de sua confiança. Réus que não se
desincumbiram de demonstrar que os reparos não tinham
nexo de causalidade com o acidente ou que os valores
cobrados estão acima do que é usualmente cobrado no
mercado. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1004330-44.2018.8.26.0082; Relator (a): Morais Pucci;
35a Câmara de Direito Privado; j. 04/05/2020)
Por fim, não há que se falar em condenação em valor excessivo
apenas porque o quantum indenizatório está em torno de 75% da valor do veículo na
“Tabela Fipe”. Afinal, a extensão dos danos restou plenamente demonstrada pela
prova documental, e o Juízo a quo, por conseguinte, fixou a indenização com base no
orçamento que apresentou o valor mais baixo (e, consoante já dito, a apelante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar que os preços elencados no documento de fls. 52
sejam abusivos, irreais ou destoantes dos demais produtos e serviços análogos
oferecidos no mercado). Logo, desta conjuntura, não se pode aferir qualquer
enriquecimento imotivado da parte autora ou equívoco do Juízo a quo.
Portanto, independentemente do prisma sob o qual se enfoque o
caso em análise, o não provimento da apelação apresenta-se como medida de rigor.
Destarte, por ter dado escorreita resolução à crise de direito material levada à
apreciação do Estado-juiz, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, negado provimento ao recurso interposto, majoram-se
os honorários sucumbenciais para o valor equivalente a 12% do valor da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade da justiça concedida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora